Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-48.2013.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002222-48.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 406.630.941-00 (APELADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002222-48.2013.8.11.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

APELADO: PAULO CESAR DA SILVA

RELATÓRIO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002222-48.2013.8.11.0051, ajuizada em desfavor de
PAULO CESAR DA SILVA
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“Vistos etc.
A
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, já devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente execução fiscal em face de
PAULO CÉSAR DA SILVA
, igualmente qualificado. Extrai-se que até o presente momento as tentativas de citação da parte executada restaram infrutíferas.

Intimada para manifestar-se quanto à possível ocorrência da prescrição intercorrente, a fazenda exequente insurgiu-se quanto ao seu pronunciamento. Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que a
prescrição
atinge diretamente a possibilidade de se ajuizar ação para recebimento do crédito tributário, definitivamente constituído, em decorrência da inatividade da fazenda pública pelo decurso do prazo de cinco (05) anos. Nesse contexto, convém relembrar que, segundo o art. 174 do CTN, “
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”. Por sua vez, o instituto da
prescrição intercorrente
ocorre no decurso do processo, quando a parte exequente já tiver acionado a máquina judiciária, de modo que, se deixá-lo paralisado, sem justa causa, pelo tempo prescricional reiniciado, caracterizada estará a sua desídia e, consequentemente, o efeito prescritivo.

Sobre o tema, ARRUDA ALVIM leciona que:

[...] a chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese. [...]. (ALVIM, 2006, p. 34, apud EÇA, 2008, p.42). Ainda, no que tange à prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção do processo, ressalta-se a definição dada por LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART:

[...] Diz-se que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do processo, e não antes da propositura da ação e da instauração do processo, como ocorre com a prescrição clássica. A rigor, não se trata de prescrição, já que sua incidência no curso do processo impede a sua caracterização como extinção de uma nova pretensão. Trata-se de uma figura anômala – muito mais parecida com a perempção ou com a preclusão do que com a prescrição, criada pela doutrina e hoje contemplada por alguns preceitos legais, que faz extinguir o processo por inação da parte. (
in
Curso de Processo Civil, vol. 3, Execução, 2ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 252).

Deste modo, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária a conjugação de dois requisitos, quais sejam:
o decurso de certo lapso temporal
e a
inércia do credor
.

Não se pode olvidar, outrossim, que o art. 40, da Lei nº 6.830/80 assegura a possibilidade de suspensão do feito executivo por um (01) ano em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição. Cediço, ademais, que o prazo prescricional também permanece suspenso no referido interregno anual, só voltando a correr após ultrapassado o marco final do sobrestamento.

Inadequado esquecer, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hodierna deliberação, elucidou que o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.

Por oportuno, veja-se a ementa correlata:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A expressão “pelo oficial de justiça” utilizada no item “3” da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item “4” da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da “não localização” de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item “3” da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão “pelo oficial de justiça”, restando assim a escrita: “3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.”
2. De elucidar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8º, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de “não localização” são constatadas, nem o repetitivo julgado. 3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ, EDcl no REsp nº 1.340.553/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.02.2019, sem grifos no original)

Da exegese do transcrito julgado, conclui-se que o sobrestamento da execução fiscal em caso de não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis opera-se desde o momento da intimação da fazenda pública acerca de tal circunstância, independentemente desta postular pelo sobrestamento do feito.

Sob outro enfoque, convém destacar, também, que o Tribunal Cidadão firmou entendimento no sentido de que os requerimentos formulados pela fazenda pública com vistas a realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, após ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse particular:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.”
(EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp nº 1.732.716/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2018, sem grifos no original)

Destarte, a partir de tais premissas, factível concluir que a prescrição na hipótese é matéria inarredável.

Com efeito, verifica-se que não tendo sido localizada a parte devedora para ser citada, os autos foram encaminhados em carga para a fazenda exequente, a qual tomou ciência da infrutividade da diligência na data de
23.01.2014
, iniciando, assim, a suspensão do art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Nesse panorama, cessando o sobrestamento do feito aos
23.01.2015
, verifica-se ter havido a prescrição intercorrente na data de
23.01.2020
, notadamente porque até o presente momento a parte executada não foi localizada para ser citada, aliado ao fato de que o requerimento de citação por edital somente foi protocolizado em
20.12.2020
(id. 86632008, p. 159), quando já operado o lustro prescricional.

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.

Com tais considerações, restando a execução fiscal paralisada por mais de cinco (05) anos por indiligência do fisco, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional,
DECLARO
a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente,
JULGO EXTINTA
a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil.

ISENTA
a fazenda exequente do pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, haja vista o disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 460, da CNGC/MT.”

Em suas razões, aduz a parte apelante que não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a referida prescrição e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE contra a sentença proferida nos autos n.º 0003435-44.2011.8.11.0024, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Dá análise do processo, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE ajuizou, em 03.07.2013, a presente ação de execução fiscal em desfavor de PAULO CESAR DA SILVA, visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento de impostos e taxas, quais sejam:

- Imposto predial e territorial urbano, referente aos exercícios dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, inscritos nas CDA’s n.º 9719/2008, 15392/2009, 32423/2010, 28338/2011 e 20052/2012, cujos valores alcançavam a importância de R$ 197,31 (cento e noventa e sete reais e trinta e um centavos), R$ 253,75 (duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), R$226,26 (duzentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), R$ 184,09 (cento e oitenta e quatro reais e nove centavos) e R$ 209,77 (duzentos e nove reais e setenta e sete centavos), respectivamente.

- Taxa de conservação de vias e logradouros públicos, referentes aos exercícios dos anos 2008, 2009, 2010 e 2011, inscrita nas CDA’s n.º 16855/2008, 15395/2009, 32425/2010, 35500/2011 e 26627/2012, nas quantias respectivas de R$ 44,44 (quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), R$ 44,72 (quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), R$ 39,88 (trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), R$ 38,02 (trinta e oito reais e dois centavos) e R$ 47,04 (quarenta e sete reais e quatro centavos).

- Taxa de segurança e proteção de incêndio, referente aos exercícios dos anos de 2008, 2009, 2010, inscritas nas CDA’s n.º 20161/2008, 15393/2009 e 32426/2010
,
nos valores de R$ 32,34 (trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), R$ 33,37(trinta e três reais e trinta e sete centavos) e R$ 29,74 (vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), respectivamente.

- Taxa de coleta de lixo, referente ao exercício do ano de 2008, inscrita na CDA n.º 23432/2008, sendo esta na importância de R$ 41,97 (quarenta e um reais e noventa e sete centavos).

-Taxa de limpeza pública, referente aos exercícios dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, inscritas nas CDA’s n.º 15394/2009, 32424/2010, 35499/2011 e 26626/2012, as quais os valores constituem a importância de R$46,59 (quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), R$41,53 (quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), R$39,62(trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) e R$49,00 (quarenta e nove reais), respectivamente.

Pelo despacho ID 136105235 (fls.26 do processo digitalizado), ao receber a inicial, o juízo
“a quo”
determinou a citação da parte executada, da qual retornou o AR negativo, com a justificativa de
“Não existe o Nr”.
(ID 136105235).

À vista disso, em 23.01.2014, o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, tomou
ciência inequívoca
, conforme certificado a fls. 30 do feito digitalizado, aliado ao documento de ID. 136105235, onde foi grafado o envio do processo à Procuradoria competente.

Constata-se, ainda, que após decorridos mais de 05 (cinco) anos da ciência do ato processual, foi reconhecida a prescrição intercorrente no dia 18.05.2022 e, em consequência, julgado extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

E, do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

A parte apelante afirma que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve falta de impulso processual e/ou paralização da demanda, por período superior a 05 (cinco) anos.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva citação da parte devedora, sendo os autos encaminhados em carga para a exequente, que tomou ciência da diligência negativa na data de 23.04.2014, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

A propósito
, “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
” (REsp 1.340.553/RS).

De ver-se que, “in casu” o Magistrado do primeiro grau apontou os marcos iniciais da contagem do prazo em relação as CDA’s executadas, nos exatos do precedente vinculante.

Partindo dessa premissa, observa-se que com a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a
fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(N.U 0001618-98.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)”

Assim, em 23.01.2014 passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 23.01.2015, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em 23.01.2020, e a sentença foi proferida no dia 18.05.2022.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022